Tribunal: TJBA
Processo: 8000578-08.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000578-08.2018.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DULCILEDE NOVAIS SILVA

Advogado(s)
:
DENISE DA MATA LULA, KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, DEYZIANE GOMES SILVA

ACORDÃO

Ementa
: Direito Administrativo. Apelação cível. Servidora municipal. Gratificação por tempo de serviço e licença-prêmio. Omissão administrativa. Relação de trato sucessivo. Prescrição parcial. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Comum nº 8000578-08.2018.8.05.0153, em trâmite na 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Livramento de Nossa Senhora/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora municipal, condenando o ente público ao pagamento de gratificações por tempo de serviço (quinquênios) e licença-prêmio, acrescidas de correção monetária e juros de mora. O Município apelante suscita, preliminarmente, a prescrição do fundo de direito e, no mérito, a inexistência de obrigação legal de pagamento das referidas vantagens;

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição do fundo de direito em relação às verbas pleiteadas; (ii) estabelecer se a servidora municipal faz jus à percepção da gratificação por tempo de serviço e licença-prêmio, nos termos da legislação municipal;

III. Razões de decidir

3. Em se tratando de omissão da Administração no pagamento de vantagens pecuniárias asseguradas por lei, sem negativa expressa do direito, configura-se relação de trato sucessivo, hipótese em que incide apenas a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ;

4. A ausência de manifestação administrativa contrária ao direito vindicado afasta a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual, na hipótese de omissão, renova-se mês a mês o direito à percepção das verbas;

5. A gratificação por tempo de serviço prevista na Lei Municipal nº 08/2015, consistente em adicional de 1% a cada ano de efetivo exercício, é devida de forma automática, tratando-se de vantagem objetiva e de natureza vinculada, não dependendo de ato discricionário da Administração Pública;

6. A inércia do ente público, devidamente citado, atrai os efeitos da revelia quanto aos fatos alegados, nos termos do art. 344 do CPC, não sendo afastados por se tratar de direito disponível e diante da documentação apresentada pela autora;

7. Cabe ao servidor a comprovação do vínculo funcional, presumindo-se a prestação dos serviços e, por consequência, o direito à contraprestação devida, recaindo sobre a Administração o ônus de demonstrar eventual pagamento ou causa impeditiva do direito alegado;

8. A ausência de apresentação de documentos comprobatórios pelo Município, que detém o dever legal de conservar os registros funcionais de seus servidores, autoriza a conclusão de procedência do pedido de pagamento das verbas pleiteadas;

9. A sentença impugnada apresenta fundamentação adequada, com indicação expressa dos dispositivos legais aplicáveis e análise específica dos pedidos, não havendo nulidade a ser reconhecida;

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 8000578-08.2018.8.05.0153, em que é apelante
MUNICIPIO DE JUSSIAPE
e apelado
DULCILEDE NOVAIS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.